Tribunal: TJDFT
Processo: 0749611-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDIMENTOS, DESPESAS E PATRIMÔNIO DECLARADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega que, apesar do patrimônio a ser partilhado e de aplicações financeiras, não dispõe de liquidez suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A decisão agravada considerou que os rendimentos e o patrimônio da agravante são incompatíveis com a hipossuficiência necessária para concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se a agravante preenche os critérios legais e jurisprudenciais de insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do CPC. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente, cabendo ao requerente demonstrar que não pode suportar os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência e da família.
4. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal adota como critério objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência econômica o teto de renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, parâmetro aceito pela jurisprudência.
5. No caso, a agravante declara rendimentos líquidos abaixo do referido patamar, mas demonstra despesas mensais em valores elevados, indicando movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.
6. A existência de patrimônio a ser partilhado, de elevada monta, embora ainda não acessível à agravante, reforça a ausência de enquadramento na situação de hipossuficiência econômica exigida para concessão do benefício.
7. Assim, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo razões para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1337420, 07056112320208070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/04/2021, publicado no DJE em 13/05/2021.
Acórdão 1649088, 07015727520228079000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022, publicado no DJE em 09/02/2023.
(lp)